Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744249-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUDMILA LUISA TAVARES E AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 209193797, autos n. 0711633-04.2024.8.07.0018), que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Ludmilla Luísa Tavares e Azevedo (ID 201447765), ora agravada, rejeitou os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo recorrente (ID 207790379). Os embargos de declaração opostos pela agravada contra a referida decisão foram rejeitados (ID 210842429). Nas razões recursais (ID 65205290, processo n. 0744249-86.2024.8.07.0000), alega que o título executivo constante dos autos de origem tem relação com a implementação e com os pagamentos retroativos da terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.148/2013, e decorre do processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/DF. Sustenta a existência de prejudicialidade externa ao prosseguimento do processo de origem, haja vista a tramitação da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aventa a possibilidade de o julgamento da aludida ação influir na exigibilidade do título objeto do cumprimento de sentença, razão pela qual defende a necessidade de suspensão do feito. Aduz que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui a denominada “coisa julgada inconstitucional”, sobre a qual é inexigível a obrigação perante o Poder Público, de acordo com o que dispõe o art. nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC[1]. Argui que o título executado contrariou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal consubstanciado na tese firmada no Tema n. 864 – RE n. 905.357/RR, que afastou “a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (art. 169, § 1o, da CF) e legais (arts. 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Destaca que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/2/2020, ou seja, em data anterior ao acórdão executado e ao seu trânsito em julgado, de forma a demonstrar o cumprimento do requisito estabelecido pelo art. 535, §7o, do CPC. Rememora o entendimento do STF no Tema n. 864 da Repercussão Geral, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Menciona que, apesar de o STF ter decidido pela ampla aplicação da tese acima mencionada à “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, e “a qualquer título”, o acórdão exequendo erroneamente afirmou que, diferentemente do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, que versa sobre a revisão anual dos servidores públicos, trata do descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. Insurge-se, ainda, em relação à incidência da taxa Selic sobre o importe consolidado do débito principal, corrigido monetariamente e acrescido de juros do período, afirmando se tratar de anatocismo. Discorre que tramita no STF a ação direta de inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da Selic sobre o montante consolidado, sendo prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação, haja vista seu potencial de influir no modo de elaboração dos cálculos do presente cumprimento de sentença. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, com o sobrestamento do feito até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI n. 7.435/RS, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, subsidiariamente, a incidência da taxa Selic apenas sobre o valor principal atualizado monetariamente. Preparo não recolhido, ante a isenção legal elencada no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada, vieram os autos conclusos para esta Relatoria (ID 65223803). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Ludmilla Luísa Tavares e Azevedo contra o Distrito Federal. Registra-se que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. O Acórdão n. 1316826 ainda deu provimento ao recurso do Sindicato “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. Sabe-se que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, segundo o art. 969 do CPC. Embora o pleito liminar não tenha sido deferido nos autos da ação rescisória, observa-se que, com base no poder geral de cautela e na necessidade de preservação do erário, inexiste óbice ao deferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal. Ao discorrer sobre o poder geral de cautela, o jurista Humberto Theodoro Jr.[2] explica: Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de “poder geral de cautela”. É, porém, de ressaltar que entre as medidas nominadas e as que provêm do poder geral de cautela não há diferença de natureza ou substância. Em todos os casos – adverte Rocco – os órgãos judicantes desempenham a mesma função de natureza cautelar, ou seja, a atividade destinada a evitar um perigo proveniente de um evento possível ou provável, que possa suprimir ou restringir os interesses tutelados pelo direito. Diante, porém, do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apoia-se em “poderes indeterminados”, porque a lei, ao prevê-los, não cuidou de preordená-los a providências de conteúdo determinado e específico. Já nas medidas nominadas, a função preventiva está predestinada a um objetivo determinado pela lei anterior. Com efeito, a pretensão de suspensão de expedição de precatório e levantamento dos valores visa assegurar a efetiva e justa prestação da atividade jurisdicional e preservar os interesses das partes até o desfecho da demanda rescisória, diante da possibilidade de modificação do título. Frisa-se que poder geral de cautela objetiva afastar o risco de prejuízo ao erário. O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da rescisória obedece a requisitos processuais diversos e não suprime a possibilidade de serem adotadas, no cumprimento de sentença, medidas assecuratórias de preservação adequada do curso processual. Vale ressaltar que a presente decisão não ordena a suspensão do cumprimento de sentença, mas somente condiciona o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento definitivo da ação rescisória. Desse modo, o processo de origem prosseguirá para realização dos atos executivos pertinentes, salvo a liberação de eventual pagamento. A imediata liberação de valores nos autos da execução poderia causar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao erário, repita-se, caso venha a ser reconhecida a procedência da ação rescisória. Para reforçar a fundamentação exposta, destaca-se ementa de acórdão do STJ que considerou cabível a suspensão de determinados atos do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, ainda que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória, desde que a liberdade de atuação do magistrado, no exercício do poder cautelar geral, respeite o juízo de proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. 5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1455908/RS. Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 28/8/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2018) Há julgados deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, que se aplicam, mutatis mutandis, à hipótese: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. MARCO TEMPORAL MÁXIMO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Cumpre ao julgador, com base no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 2. O possível ajuizamento de ação rescisória por nulidade do julgado, face a alegada existência de prática de ato simulado, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, desde que se estabeleça um marco temporal máximo, segundo o qual, ultrapassado sem qualquer decisão, o processo deva ter o seu prosseguimento normal. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para se estabelecer o prazo máximo de suspensão do cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão recorrida, de 30 (trinta) dias a partir do recesso forense. (Acórdão 1221611, 07177929020198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO BLOQUEADO. REPERCUSSÃO GERAL. I - A manutenção da r. decisão que bloqueou o depósito do valor da condenação até julgamento da ação rescisória não trará prejuízos aos credores, que poderão prosseguir com o cumprimento de sentença contra os devedores principais, com a certeza do depósito já concretizado, bem como evitará danos de difícil reparação ao agravado, cuja tese que defende é objeto de repercussão geral no e. STF. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1017049, 20150020249826AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso no que concerne à possibilidade de levantamento de valores Por fim, anote-se que as matérias expostas no recurso (suspensão da execução, inexigibilidade do título, excesso de execução e aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ) serão analisadas com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento definitivo da ação rescisória. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I, 58. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 814/815.